Tribunal: TJMT
Processo: 1023474-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023474-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LETICIA ROCHA LIMA - CPF: 152.480.336-75 (AGRAVADO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. DIABETES
MELLITUS
TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde diagnosticada com Diabetes
Mellitus
tipo 1, diante da recusa da operadora em autorizar o fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS e de se tratar de tratamento domiciliar. O juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando o fornecimento do equipamento. Contra essa decisão, a operadora interpôs agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) se é abusiva a negativa de fornecimento de bomba de infusão de insulina sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de tratar-se de tratamento domiciliar; (iii) se o dispositivo prescrito configura medicamento excluído da cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico indica quadro grave e descompensado de Diabetes
Mellitus
tipo 1, com episódios frequentes de hipoglicemia, justificando o uso da bomba de insulina como alternativa terapêutica, demonstrando o risco real e imediato à saúde da paciente.

4. A recusa da operadora de plano de saúde, baseada na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ, que reconhece o rol como referência básica, e não exaustiva, desde que preenchidos os critérios legais.

5. A bomba de infusão de insulina é classificada como dispositivo médico, e não como medicamento de uso domiciliar, não se aplicando a exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

6. O tratamento foi prescrito por profissional habilitado e há evidência científica de sua eficácia, preenchendo os requisitos legais.

7. É abusiva a cláusula que exclui cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de bomba de infusão de insulina a paciente com Diabetes
Mellitus
tipo 1 é obrigatório, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS, desde que prescrito por médico assistente e demonstrada sua necessidade. 2. A recusa do plano de saúde com base na ausência de cobertura contratual ou no argumento de tratamento domiciliar configura prática abusiva, especialmente quando se trata de dispositivo médico essencial à vida do beneficiário. 3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento prescrito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, e 35-G; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.163.631/DF; STJ, AREsp 2.130.518/SP; STJ, AgInt no REsp 2048037/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada

que lhe move
LETÍCIA ROCHA LIMA
,
deferiu
liminar para determinar que a parte ré autorize/forneça o tratamento com bomba de infusão de insulina e todos os insumos mensais, conforme laudo médico, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.

Inconformada, a Agravante interpôs o agravo de instrumento, sustentado a ausência de requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à inexistência de urgência/emergência no caso concreto e à natureza domiciliar do tratamento pleiteado, o qual estaria excluído da cobertura contratual e legal. Argumenta, ainda, que o contrato firmado exclui expressamente medicamentos e insumos de uso domiciliar, sendo a negativa de cobertura amparada na legislação de regência, inclusive em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Preparo devidamente recolhido.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 301028350).

Devidamente intimada, a
parte agravada
apresentou contrarrazões
, postulando pelo desprovimento do recurso, afirmando que o caso apresenta urgência médica evidenciada no laudo técnico circunstanciado, o qual evidencia que a Agravada é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1. Afirma que a exclusão contratual é abusiva e nula de pleno direito e que a negativa fere frontalmente os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Invoca precedentes recentes do STJ que asseguram a obrigatoriedade da cobertura da bomba de insulina quando prescrita pelo médico assistente. (ID. 306761883)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que se trata de
da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada
,
manejada por
LETÍCIA ROCHA LIMA
,
em face de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narra ser portadora de
Diabetes Mellitus tipo 1
(CID E10), sendo beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante, tendo firmado o contrato em agosto de 2023. Relata que, por orientação de seu endocrinologista, foi prescrito o uso de bomba de infusão de insulina do tipo
Minimed 780G MMT-1896BP
, em razão do insucesso do tratamento convencional para o controle glicêmico, agravamento dos episódios de hipoglicemia e risco de complicações.

Afirma, ainda, que requereu administrativamente junto a agravante o fornecimento do equipamento e insumos necessários, tendo seu pedido negado sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e por se tratar de tratamento domiciliar.

Diante da negativa, a parte autora ajuizou demanda com pedido de tutela de urgência, pleiteando a concessão liminar para a requerida autorizar e fornecer o tratamento com bomba de infusão de insulina, bem como todos os insumos indispensáveis, sob pena de multa diária.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

(...) A tutela jurisdicional almejada pela parte autora se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.).

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, pois se extrai do relatório médico que a paciente vem apresentando “[...] com episódios de hipoglicemias mais frequentes[...]”, bem como que “[...] O diabetes aumenta consideravelmente a morbidade e mortalidade do paciente em decorrência das alterações metabólicas que provoca no organismo e consequentemente cursa, em grande parte das vezes, com complicações crônicas micro e macrovasculares (perda de visão, amputações, neuropatia, doença renal crônica, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico) [...]” e que a “[...]
hipoglicemias
(episódios de glicose baixa) o que é um grande risco de complicação aguda ao paciente que pode levar ao coma e inclusive, nos casos mais graves, a morte.[...]” (id. 198349939).

Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas da parte autora, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, ou seja, é irrelevante a justificativa da negativa da requerida o tratamento não possuir diretrizes de utilização perante ao rol ANS (id. 198351143), já que ao rol tratar-se de lista meramente exemplificativa, não esgotando as possibilidades de tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento, já que recentemente houve a publicação da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022[1], que estabelecendo critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar editados pela ANS, portanto não é mais aplicável a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça que o rol seria taxativo.

A propósito:

(REsp 1.053.810/SP)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.157698-2/003, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023). Negritei.

Além disso, as decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as operadoras de planos de saúde devem cobrir o fornecimento de bomba de insulina para os beneficiários diagnosticados com diabetes tipo 1 quando devidamente comprovada a necessidade do equipamento.

Nesse sentido:

(REsp n. 2.162.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17.12.2024, Publicação 23.12.2024).

(TJSP; Apelação Cível 1046509-23.2020.8.26.0114; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025)

O caso da parte autora é de urgência, é a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso da parte autora perder a demanda, não causará danos à parte ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela provisória urgente, para determinar que a parte ré autorize/forneça o tratamento com bomba de infusão de insulina e todos os insumos mensais, conforme laudo médico, no prazo de 5 (cinco) sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.
Expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão
.” (ID. 300087853 – pág. 87/92)

Contra essa decisão se insurge a agravante, que vindica a concessão da tutela recursal, para que seja determinada, de forma imediata, a cassação da medida concedida.

Pois bem.

A controvérsia se volta à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

Quanto ao perigo de dano, vejo que a Agravante sustenta que
não há urgência/emergência
no caso concreto, conforme definição legal prevista no
art. 35-C da Lei nº 9.656/98
, que considera
emergência
os casos que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis
para o paciente, e
urgência
os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações
no processo gestacional.

Contudo, ao examinar os documentos juntados aos autos, verifico que o relatório médico apresentado pela Agravada demonstra de forma inequívoca
a gravidade de seu quadro clínico
. Conforme atestado pela médica endocrinologista que a acompanha, a paciente é portadora de
Diabetes Mellitus tipo 1
(CID E10.9) (ID. 198349939), apresentando
episódios frequentes de hipoglicemia
, com
alterações diárias nos níveis de glicose
, além de
perda de peso
,
polidipsia
,
polifagia
,
poliúria
e
astenia
, evidenciando
grave descompensação metabólica
.

O relatório médico é categórico ao afirmar que a paciente vem apresentando
“episódios de hipoglicemias mais frequentes”
e que
“o diabetes aumenta consideravelmente a morbidade e mortalidade do paciente em decorrência das alterações metabólicas que provoca no organismo e consequentemente cursa, em grande parte das vezes, com complicações crônicas micro e macrovasculares (perda de visão, amputações, neuropatia, doença renal crônica, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico)”
. Destaca, ainda, que as
“hipoglicemias (episódios de glicose baixa) representam um grande risco de complicação aguda ao paciente que pode levar ao coma e inclusive, nos casos mais graves, a morte”.

Embora a Agravante argumente que o quadro clínico da Agravada não se enquadra nas definições legais de urgência ou emergência, é preciso
interpretar
tais conceitos à
luz da realidade médica e do caso concreto
. A situação descrita no relatório médico evidencia
um risco real e iminente à saúde da paciente
, com possibilidade de
danos irreversíveis e até mesmo risco de morte
em caso de
crise hipoglicêmica severa
.

Destaco que o perigo de dano, para fins do art. 300 do CPC, não se confunde com mera possibilidade de prejuízo. Exige-se
risco concreto, atual e iminente,
que comprometa a utilidade da prestação jurisdicional. No caso em análise, o
risco é real e imediato
, pois cada episódio de hipoglicemia severa coloca a Agravada
em risco vital
, não se tratando de hipótese futura ou eventual, mas de
ameaça presente e contínua à sua integridade física e à própria vida.

Ademais, também resta evidenciada a probabilidade do direito, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 35-G da Lei nº 9.656/98, que estabelece:
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o §1° do art. 1° desta Lei as disposições da Lei n° 8.078, de 1990.”.

Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor
, nos termos do
art. 47 do CDC
, e
são nulas de pleno direito
as cláusulas que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas
, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade
, conforme dispõe o
art. 51, IV, do mesmo diploma legal
.

A Agravante sustenta que o contrato firmado com a Agravada possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, em consonância com o
art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98
, que assim dispõe:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12.

Por sua vez, a
Resolução Normativa ANS 465/2021
, em seu art. 17, parágrafo, conceitua medicamentos para tratamento domiciliar como
“aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.”.

Contudo, é necessário analisar se a
bomba de infusão de insulina e seus insumos
podem ser classificados como medicamentos para tratamento domiciliar ou se constituem dispositivos médicos com características distintas.

Apenas para esclarecimento, destaco que a matéria ora discutida – fornecimento de bomba de infusão de insulina a paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 1 – foi
afetada
pelo Superior Tribunal de Justiça ao
rito dos recursos repetitivos
(
TEMA 1.316
), cuja questão submetida a julgamento é a seguinte:
“Definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes.”.

Nos termos da decisão de afetação, restou determinada a
suspensão da tramitação
apenas dos
recursos especiais e agravos em recurso especial
que versem sobre a matéria, em trâmite na
segunda instância ou no próprio STJ
(art. 256-L do RISTJ c/c art. 1.037, II, do CPC).

Não houve
, todavia, determinação de suspensão dos processos em curso na origem ou dos recursos de natureza ordinária, como o
presente agravo de instrumento
. Assim,
inexiste óbice à apreciação
da tutela de urgência pleiteada, cabendo a este Tribunal, até o
julgamento definitivo
do repetitivo, aplicar a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nesse ponto, destaco que o
Superior Tribunal de Justiça
, em
recentes julgados
, entende que o sistema de infusão contínua de
insulina é classificado como dispositivo médico
e não como medicamento,
não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

No julgamento do
REsp nº 2.163.631/DF
, de Relatoria do
Ministro Antônio Carlos Ferreira
, julgado em 17/12/2024, a
Quarta Turma
do STJ firmou a seguinte TESE:

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde. 2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022".Dispositivos relevantes citados: Lei n . 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022 .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12 .11.2024. (STJ - REsp: 2163631 DF 2024/0300707-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 31/01/2025)

No mesmo sentido, no julgamento do
AREsp nº 2.130.518/SP
, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi
, julgado em 12/11/2024, da
Terceira Turma
do STJ, consignou em seu voto:
“
O sistema de infusão contínua de insulina, quando corretamente prescrito, beneficia o paciente, ao lhe proporcionar o tratamento mais adequado e eficiente, e a própria operadora do plano de saúde, ao evitar o custo do tratamento das complicações agudas e crônicas da diabetes mellitus tipo 1”.

Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, que acrescentou o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar passou a ser considerado como
referência básica
para os fins de cobertura assistencial, sendo possível a cobertura de tratamentos
não incluídos no rol quando preenchidos determinados requisitos
:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em análise, verifica-se que o
tratamento com bomba de infusão de insulina
foi
prescrito por médica especialista
, que atestou a
necessidade
do equipamento diante da ineficácia do tratamento convencional para o controle glicêmico da paciente. Além disso,
há comprovação científica da eficácia
do sistema de infusão contínua de insulina para pacientes com
Diabetes Mellitus tipo 1
, especialmente aqueles com controle glicêmico inadequado e episódios frequentes de hipoglicemia.

Portanto,
estão preenchidos os requisitos
estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022 para a cobertura do tratamento, mesmo que
não esteja expressamente previsto no rol da ANS.

Ademais, é importante destacar que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de que
é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura
, mas
não o tipo de tratamento utilizado
, sendo
abusiva a negativa de cobertura
do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização. Precedentes. 2.
É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula
(off label) . Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2048037 SP 2023/0013660-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) Destaquei

Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025